Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701367-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARINE SCHENEKENBERG GUEDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante, na petição de ID 44208703, pugna pela reconsideração do pronunciamento monocrático que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. Os argumentos expendidos já foram analisados por esta Relatoria, que consignou – expressamente e com esteio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – a impossibilidade de concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção. Portanto, mantenho a decisão impugnada (ID 43332664). Em atenção ao disposto no art. 7o da Lei n. 13.300/2006, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator